Tribunal: CARF
Processo: 15504.005154/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.005154/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.183 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
LASTRO EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2004
MULTA ISOLADA. RELEVAÇÃO.
A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. Não é
possível a relevação da multa se não houve a correção tempestiva da falta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória consistente
em deixar, a empresa, de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
incidentes sobre o pagamento de pró-labore (CFL 59).
A impugnação do lançamento foi considerada improcedente (e-fls. 342 a 345).
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu que a empresa cumprira as
condições previstas no § 1o do art. 291 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.005154/2008-50
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.005154/2008-50

Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e que, dado ao lapso temporal entre a fiscalização e os
fatos fiscalizados, não foi possível corrigir tempestivamente a falta. Mesmo assim, pleiteia a
relevação da penalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
A autoridade preparadora alegou (e-fl. 365) não ter recebido o retorno do aviso de
recebimento da intimação do acórdão de primeira instância. Porém, analisando as datas da
interposição do recurso, 08/01/2010, e da lavratura da intimação, 07/12/2009, com a provável
ciência a partir do dia seguinte, dou por tempestivo o recurso e dele conheço.
A multa aplicada nestes autos decorreu da falta de retenção da contribuição
previdenciária incidente sobre pagamentos efetuados a empregados e contribuintes individuais.
Não há como relevá-la, nos termos solicitado pelo recorrente, porque, como ele mesmo admite,
não foi corrigida a falta até o momento da impugnação, o que é condição expressamente prevista
no dispositivo que autoriza a relevação.
Em seu favor, o recorrente alegou que haviam se passado 42 meses entre os fatos
geradores e o lançamento e, portanto, já não era possível sanar todas as faltas. E ainda
acrescentou: “surge (sic) momentos que não há condições de seguir todos os procedimentos há
(sic) luz da legislação, em virtude da falta de elementos reais e naturais para o seu
cumprimento”.
Ocorre que o lançamento é atividade vinculada, como estabelece o art. 142 do
Código Tributário Nacional; portanto, identificado o fato gerador, cuja ocorrência o contribuinte
sequer contestou, o lançamento obrigatoriamente tem que ser feito. A hipótese de relevação da
multa somente poderia ser aplicada nos termos e condições da legislação, não sendo possível ao
julgador administrativo dispensar os elementos objetivos que condicionam essa exclusão.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital